Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-27.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Furto – Apreensão da res furtiva na posse de terceiros – Confissão na polícia – Silêncio em juízo – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Palavra da vítima – Prova suficiente – Condenação decretada;
Furto qualificado – Emprego de chave falsa – Necessidade de realização de perícia – Inteligência do art. 158 do Código de Processo Penal – Qualificadora afastada – Recurso provido em parte